Tribunal: TJPA
Processo: 0067095-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0067095-94.2016.8.14.0301

APELANTE: GISELE ARAUJO ROMAN SIZO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível proposta por servidora pública civil estadual, a qual pleiteava a extensão do reajuste salarial de 22,45% concedido exclusivamente aos militares estaduais pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste concedido aos militares estaduais por ato normativo específico pode ser estendido aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, mesmo na ausência de previsão legal específica e de revisão geral de vencimentos nos termos do art. 37, X, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de 22,45% foi concedido exclusivamente aos militares estaduais por meio de resolução do Conselho de Política de Cargos e Salários, homologada por decreto estadual, sem se tratar de revisão geral de vencimentos.

4. A jurisprudência consolidada do STF veda a concessão de reajustes com base no princípio da isonomia, nos termos das Súmulas 339 e vinculante 37.

5. O recurso reiterou argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reajuste de 22,45% concedido exclusivamente aos militares estaduais por meio de ato normativo específico não se estende automaticamente aos servidores civis estaduais. 2. O princípio da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a conceder aumento de vencimentos sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 339; STF, Súmula vinculante 37; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0027090-69.2012.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.06.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GISELE ARAÚJO ROMAN SIZO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento na Súmula Vinculante nº 37 do STF e, subsidiariamente, reconhecendo que o reajuste de 22,45% concedido aos militares por meio do Decreto Estadual nº 0711/1995 configurou
reajuste setorial
, e não revisão geral de vencimentos id 23522973.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o Decreto nº 0711/1995 e as Resoluções nº 0145 e 0146/1995 teriam caráter
geral
, pois mencionam expressamente “servidores civis e militares”, razão pela qual o reajuste de 22,45% deveria alcançar também os servidores civis.

Aduz, ainda que haveria violação ao
princípio da isonomia (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/88)
,
uma vez que o aumento teria sido indevidamente restrito aos militares.

Por fim, seria devida a implementação do percentual de 22,45% em sua remuneração, com pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado, com a consequente concessão do reajuste de 22,45% e pagamento dos valores pretéritos.

Certificou-se nos autos que
não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 25829945.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante
, consiste em reformar a decisão monocrática que manteve a improcedência de seu pedido de extensão do reajuste de
22,45%
, concedido aos militares estaduais pelo Decreto nº 0711/1995, sustentando que tal reajuste teria natureza de revisão geral e que sua não extensão aos servidores civis violaria o princípio da isonomia.

No que tange à alegada
, verifico que o agravo interno
reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação Cível
, os quais foram exaustivamente examinados e refutados na decisão monocrática ora recorrida, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar seus fundamentos.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE CLARA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO E OUTROS CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 –

In casu
, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

Acordão.

TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0027090-69.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026